Tribunal: STF
Processo: AI 714817
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
        Para negar
   seguimento ao agravo de instrumento, a decisão agravada
   embasou-se na deficiência da fundamentação do recurso
   extraordinário, fundamento que não foi impugnado pela parte
   agravante, o que inviabiliza o presente recurso.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.